Tribunal: TJBA
Processo: 8052446-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052446-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JABUR ABUD registrado(a) civilmente como JABUR ABUD

Advogado(s)
:
SIMONE NERI

AGRAVADO:

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONADOS EM PARTILHA CONSENSUAL. PARTILHA PARCIALMENTE HOMOLOGADA. NEGATIVA DE LEVANTAMENTO DA VERBA. FORMALISMO EXCESSIVO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara de Sucessões da Comarca de Salvador, que indeferiu o levantamento de valores destinados ao pagamento de honorários advocatícios, previstos em plano de partilha consensual, exigindo nova partilha.
O Recorrente
sustentou que a exigência representa formalismo excessivo, já que houve concordância expressa da meeira e dos herdeiros, e que os valores se encontram disponíveis em conta judicial vinculada ao inventário.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é possível o levantamento de valores depositados em conta judicial, para pagamento de honorários advocatícios, consensualmente estipulados no plano de partilha amigável;
e
estabelecer se a exigência de nova partilha representa formalismo excessivo, em descompasso com os princípios da celeridade e efetividade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação de plano de partilha consensual, com previsão de pagamento de honorários advocatícios, deve ser admitida quando há concordância expressa entre os herdeiros e disponibilidade de recursos no
E
spólio.

4. A cobrança
da verba,
diretamente nos autos, encontra respaldo no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, quando o
A
dvogado foi contratado pelas partes e não há litígio.

5. A comprovação do recolhimento do ITCMD e a inexistência de débitos tributários federais, estaduais e municipais afastam os óbices legais à homologação da partilha e ao levantamento dos valores (CTN, art. 192; CPC, art. 659, § 2º).

6. A jurisdição voluntária admite a prevalência da autonomia da vontade das partes, desde que respeitados os requisitos legais e inexistentes prejuízos a terceiros.

7. A decisão que exige nova partilha, diante de situação consensual e regular, incorre em formalismo excessivo, violando os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica (CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 489, §1º e 659, §2º; CTN, art. 192; Lei nº 8.906/94, art. 22, §4º.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.8052446-52.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
o

ESPÓLIO DE JABUR ABUD
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO

ao Instrumental.